Tribunal: STF
Processo: SS 5468
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, na Suspensão de Liminar nº 1000385-71.2021.5.00.0000, que indeferiu pedido formulado pelo Município para que fossem sustados os efeitos de liminar proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que impediu o retorno das aulas presenciais na rede pública municipal de ensino. 
    Narra o Município requerente que o sindicato dos servidores públicos municipais ajuizou na origem ação civil pública, requerendo a suspensão dos efeitos de ato administrativo municipal que determinava o retorno presencial das equipes escolares às unidades de ensino da rede municipal. Relata que, tendo o juízo de primeira instância indeferido a liminar, impetrou o sindicato mandado de segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no qual obteve liminar que obstou o retorno das atividades presenciais nas escolas municipais. Informa que, tendo o Município ajuizado incidente de suspensão de liminar perante o Tribunal Superior do Trabalho, foi o mesmo indeferido, ao fundamento de que a atuação judicial na espécie não havia violado a “reserva de administração municipal” e teria como finalidade “a proteção de direitos fundamentais”, além de fundar-se no “princípio da precaução inerente a diversos campos, como o do meio ambiente do trabalho”, que exigiria “a adoção de medidas para evitar a exposição a riscos”. 
    Sustenta o Município que a decisão em questão gera grave lesão à ordem e à saúde públicas, pois retiraria “da Administração seu legítimo juízo discricionário de conveniência e de oportunidade na organização dos serviços públicos tecnicamente adequados”. Aduz que a Administração Municipal “não está alheia à saúde de seus servidores e a de toda a população” e que adotou todas as medidas cabíveis à preservação da saúde pública, entre as quais: “obrigatoriedade do uso das máscaras, disponibilização do álcool gel e produtos sanitizantes para os ambientes, manutenção de sabão para lavagem das mãos em locais apropriados, desinfecção dos ambientes de trabalho pela equipe de limpeza de forma constante, afastamento de empregados que integram o grupo de risco, bem como instrução que propicia a limitação do número de empregados e alunos para acesso as escolas”. 
    Alega que diversos Municípios do Estado de São Paulo, entre os quais a capital, estão com suas escolas abertas mesmo vigente a fase vermelha do Plano São Paulo e que a decisão impugnada teria sido tomada sem “qualquer embasamento técnico”, o que estaria “impedindo a adoção de medidas coordenadas pelos entes públicos no enfrentamento da pandemia”. Argumenta que a educação é direito fundamental previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo, portanto, atividade essencial, que deve ser priorizada “com a adoção de todas as medidas cabíveis para a sua garantia”. Sustenta que “pesquisas científicas comprovam que períodos prolongados de afastamento das atividades escolares podem ter impactos duradouros sobre as vidas dos estudantes, acarretando, inclusive, prejuízos de ordem emocional e psicológica, inclusive distúrbios”. Alega que a decisão impugnada violaria a separação de poderes, pois o Poder Judiciário não poderia substituir “estudos técnico-científicos que embasam a decisão do Poder Executivo, seja em razão da falta de legitimação democrática, seja por comparativamente possuir menor capacidade técnica para analisar os fundamentos técnicos que orientam a futura retomada das atividades presenciais nas escolas”. 
    Por estes fundamentos, requer a suspensão da liminar concedida nos autos do MS nº 1000786-16.2021.5.02.0000 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e mantida pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, na Suspensão de Liminar nº 1000385-71.2021.5.00.0000, até o trânsito em julgado da ação civil pública ajuizada na origem. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que vedou o retorno das atividades presenciais na rede pública municipal de ensino em virtude do recrudescimento da pandemia da Covid-19 no Estado de São Paulo. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão impugnada, in verbis (doc. 03): 
    “Quanto à probabilidade do direito, que reside na alegada violação dos direitos à vida e à saúde dos profissionais representados pela impetrante, que possuem assento constitucional (art. 5º, caput e art. 196 da CRFB), entendo estar ela presente porque, muito embora o Município de São Bernardo do Campo tenha editado norma prevendo a adoção de regras de retorno à atividade presencial nas escolas de acordo com o chamado Plano São Paulo editado pelo Governo Estadual (Decreto 64.994/2020), ou seja, estabelecendo parâmetros de segurança a todos os envolvidos (medição de temperatura, uso de máscaras, uso de álcool em gel, distanciamento social, utilização de áreas abertas ou arejadas, afastamento de profissionais do grupo de risco e aqueles com filhos menores de 12 anos), é certo que o país, como é público e notório, enfrenta o pior momento da pandemia pelo Coronavírus, com elevado número de casos, mortes e lotação de unidades de saúde, tanto na rede pública como na rede privada, de modo que o retorno de atividades presenciais nas escolas, com elevação no número de circulação de pessoas, implicará em ampliação dos riscos à saúde dos trabalhadores, em afronta ao disposto no art. 196 da CRFB (…). 
    Tanto é assim que, com o agravamento da pandemia nas últimas semanas, o Município de São Bernardo do Campo suspendeu as atividades e conta com sua retomada (que certamente será reavaliada oportunamente) apenas em 15 de março de 2021. 
    O perigo de dano também está presente, eis que, inobstante os inúmeros argumentos tecidos na decisão da autoridade dita coatora, o risco de que profissionais da educação, aqueles representados pela impetrante, arrisquem-se ao contágio do Coronavírus e fiquem sem atendimento médico é quase indiscutível. (...)”.
    Nada obstante a argumentação formulada pelo Município requerente, dos elementos constantes nos autos não se depreende claramente, acima de dúvida razoável, a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, sem embargo da decisão administrativa municipal estar supostamente amparada em planejamentos e dados técnico-científicos, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo – SINDSERV, que ajuizou a ação civil pública na origem e o mandado de segurança perante o TRT2, colacionou igualmente aos autos elementos científicos que em tese recomendariam postura administrativa diversa daquela adotada pelo Poder Executivo Municipal. 
    Deveras, a existência de controvérsia efetiva acerca das recomendações técnico-científicas aplicáveis à discussão havida no processo de origem afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Por oportuno, faço menção à manifestação da Procuradoria Geral da República na Suspensão de Tutela Provisória nº 640/RJ, proferida em 21/09/2020, pelo não conhecimento daquele pedido de contracautela, análogo ao caso destes autos. Na oportunidade, o parquet ressaltava a inviabilidade do pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente, aduzindo que a controvérsia que reclama aprofundada análise do mérito da ação subjacente se revela incabível por esse meio processual, de modo que a “as questões levantadas hão de ser impugnadas pelos instrumentos processuais próprios, com a observância do contraditório e da ampla defesa”. Transcrevo a ementa do referido parecer (doc. 35 dos autos da STP 640), in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REABERTURA DE ESCOLAS PRIVADAS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AULAS PRESENCIAIS. NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUSPENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de tutela provisória requerido pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão do TJ/RJ que sustou os efeitos de decreto municipal que autoriza a reabertura das escolas privadas, no contexto da Covid-19.
    2. É incabível pedido de suspensão quando imprescindível para o seu exame a ampla análise fático-probatória do mérito da ação subjacente.
    Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo”.
    Portanto, havendo dúvida razoável acerca de quais sejam as recomendações técnico-científicas relativas à matéria controvertida na origem, deve-se privilegiar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias, às quais é dada ampla possibilidade de apreciação dos aspectos fáticos colacionados aos autos. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente